Tribunal: TJDFT
Processo: 0739745-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0739745-42.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOSUE EVANGELISTA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta em face de JOSUE EVANGELISTA NASCIMENTO (processo n. 0707296-77.2021.8.07.0017), determinou a emenda da inicial para que fosse comprovada a constituição da parte requerida em mora, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69,tendo em vista que o A.R de fl.23ID 107379158 não foi entregue ao requerido após três tentativas dos Correios. Tal exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, ou ainda, com o protesto de título (id 107480543 dos autos originais). Nas razões recursais (id 31377581), o recorrente afirma que a mora estaria comprovada, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69, haja vista que esta decorre do simples vencimento da dívida, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, em conformidade com o disposto os autos, não se exigindo a assinatura do destinatário. Assim, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer o conhecimento e provimento do recurso para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do art. 320 do CPC, para deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69. Decisão da lavra do Excelentíssimo Desembargador FABRÍCIO BEZERRA indeferiu o pedido liminar, em face da ausência de requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo (id 31421227). Na forma do artigo 1.019, II, do CPC, a intimação da parte agravada restou infrutífera, tendo o AR retornado com a informação de “mudou-se”, conforme id 31922922. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que inicial foi instruída com notificação extrajudicial expedida ao requerido para o endereço declinado no contrato de cédula de crédito bancário, no 657385688/30410 (id 107379157 dos autos principais), com informação dos Correios de que o objeto não foi entregue, mesmo após em três tentativas (id 107379158 dos autos principais), consulta ao site do DETRAN-DF, no qual informa situação regular do veículo e planilha de discriminação das parcelas do financiamento, para requer a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo alienado. Neste caso, embora a notificação extrajudicial tenha sido enviada para o endereço constante do contrato firmado com a parte agravada, não houve recebimento, seja pelo destinatário ou por terceiros, pois o AR retornou com a anotação de “ausente” mesmo após três tentativas de entrega. Assim, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, ou apresenta defeito e irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determinou ao autor que emende a peça inicial, nos termos do art. 321 do mesmo diploma legal. Tal pronunciamento judicial não tem cunho decisório e se enquadra, portanto, no §3o do art. 203, ou seja, trata-se de despacho, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do mesmo diploma legal. Ainda que se considerasse o pronunciamento do Juízo como decisão, ela não estaria inserida no rol de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, e nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de mitigar a taxatividade deste rol, admitindo a interposição do recurso quando verificada a urgência da medida (Tema n. 988), poderia socorrer o Banco agravante, no caso em exame, porque, de fato, não há urgência a autorizar o recebimento do agravo, afinal, questões quanto à necessidade ou não da emenda determinada pelo Juízo podem ser suscitadas em preliminar de recurso interposto contra eventual indeferimento da peça inicial. Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator